Tribunal: TJES
Processo: 5010518-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010518-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5010518-60.2022.8.08.0012

Embargante:
ASSURANT SEGURADORA S.A

Embargado:
VIVALDA CERQUEIRA DE SOUSA, SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA.
REITERAÇÃO DA TESE
DE
COISA JULGADA EM RAZÃO DE PROCESSO
ANTERIOR
, COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.
CARÁTER PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO NA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram analisadas, sob o foco do teor probatório coligido. Ainda que o tenham sido de forma singela pelo relator originário,
contradições
, a rigor, não foram cometidas.

Sustenta a embargante que não foram apreciadas suas alegações de coisa julgada, na medida em que a consumidora ajuizou demanda anterior com “pequena divergência”, o que não afastaria a ocorrência da preclusão mencionada.

Ocorre que, em sentença
a quo
, já havia sido esclarecido que não houve coisa julgada, na medida em que se trata de causa de pedir diversa (naqueles autos o dano moral e a restituição, e nestes autos se discutiu a relação contratual de seguro-garantia). Outrossim, em julgamento colegiado se fundamentou a respeito da inexistência da prejudicial de mérito, uma vez que a pretensão do recebimento da indenização securitária não foi abordada na demanda anterior.

Ainda assim, em embargos de declaração, reitera o embargante que, em ambas as demandas, se discute a mesma indenização por danos materiais.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “contradição” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos. Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina.

O que pretende o embargante é impugnar o julgamento, sob o argumento de que as provas e os argumentos não foram apreciados corretamente.

Embora se trate a coisa julgada de matéria de ordem pública, a tese noticiada pela embargante já fora apreciada e rejeitada pelos juízos em primeiro e em segundo grau. Assim, denota-se que o único e exclusivo propósito da parte embargante é a
rediscussão do mérito
do julgado, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado de eventual recurso.

Os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do
decisum
impugnado.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

Ademais, tratando-se de
recurso manifestamente protelatório
, aplico em desfavor do embargante a
multa
do art. 1.026, §2º, do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a reverter em favor da parte autora. Advirto, desde já, que a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa que será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §3º, do CPC.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)